Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705234-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOSE ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, no processo autuado sob o no 0704748-60.2022.8.07.0012. O agravante impugna a decisão que, na conversão em execução da ação sob o rito especial de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, limitou o valor do crédito exequendo ao equivalente ao preço do bem constante na tabela FIPE ou ao saldo devedor, o que for menor. O recorrente, em resumo, sustenta que o valor exequendo deve corresponder ao saldo devedor relativo ao contrato de financiamento (cédula de crédito bancário). Afirma que se prevalecer a decisão impugnada, importará em dano irreparável. Postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até que seja julgado o presente recurso. Preparo em ID 55761500. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito e o risco de dano. O recorrente pretende a reforma da decisão impugnada para que o valor exequendo corresponda ao efetivo saldo devedor oriundo do contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária. A limitação do valor do crédito exequendo pelo Juiz de origem, a princípio, contraria o entendimento fixado pelo STJ, bem como no TJDFT acerca da matéria, o que confere a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM PROCESSO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é inovação trazida pela Lei 13.043/2014, que alterou a redação dada ao art. 4o do Decreto-Lei 911/69, visto que, anteriormente, tal conversão somente poderia ocorrer em ação de depósito. 2. O próprio credor pode preferir recorrer à ação executiva, direta ou a convertida na forma do art. 4o, de modo que serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para assegurar a execução, o que denota a intenção de conferir proteção ao valor estampado no próprio título executivo. (REsp 1.814.200/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe 20/02/2020) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.860.342/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 21/6/2021.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA DÍVIDA. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. A alienação fiduciária constitui garantia da satisfação da obrigação de pagamento contraída pelo devedor fuduciante, nos termos do artigo 1.361, caput, do Código Civil, e do artigo 66-B, § 3o, da Lei 4.728/1965. II. O bem não é transferido como pagamento, mas como garantia do pagamento, de maneira que a sua excussão, em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, não implica necessariamente na quitação do débito, a teor do que dispõem os artigos 1.364 e 1.366 do Código Civil e os artigos 2o, caput e § 1o, e 3o, caput e § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. III. Na hipótese em que a ação de busca e apreensão é convertida em execução, o valor respectivo corresponde à "dívida pendente", nos termos do artigo 4o e 5o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, e não ao valor de mercado do veículo alienado fiduciariamente. IV. O exercício, pelo credor fiduciário, da prerrogativa de converter a ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, não implica na modificação do valor do seu crédito, ou seja, da dívida do devedor fiduciante, senão alternativa para a sua satisfação. V. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1720122, 07037299220228070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” De outra parte, a determinação para que o credor apresente nova planilha com o valor apurado de acordo com os parâmetros fixados, sob pena de extinção do processo, importa em risco de dano irreparável a justificar a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo até que seja julgado o recurso. ANTE O EXPOSTO, deferido o efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem até que seja ultimado o julgamento do presente recurso. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator